Tribunal: TJSP
Processo: 1020929-91.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Plano de saúde coletivo empresarial – Rescisão unilateral imotivada pela Operadora de Saúde – Impossibilidade – Contrato com menos de 30 (trinta) beneficiários – Vulnerabilidade – Necessidade de motivação idônea – Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Observância do art. 13, parágrafo único,

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Plano de saúde coletivo empresarial – Rescisão unilateral imotivada pela Operadora de Saúde – Impossibilidade – Contrato com menos de 30 (trinta) beneficiários – Vulnerabilidade – Necessidade de motivação idônea – Entendimento pacífico do C. Superior Tribunal de Justiça – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Observância do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98 – Sentença mantida – Recurso desprovido.